Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR 16. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 1.013 DO CPC. CAUSA MADURA. MÁ GESTÃO DO FUNDO E SAQUES INDEVIDOS NA CONTA DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCABÍVEL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso II, do CPC, em ação que se busca o pagamento de valores suprimidos pela alegada má gestão do PASEP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Decidir sobre (i) o direito da autora à gratuidade de justiça; (ii) a prescrição da pretensão autoral; (iii) a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em demanda na qual se alega má gestão da conta vinculada ao Pasep e, sendo parte legítima, se de fato ocorreu a alegada má gestão e se há o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo o julgador indeferir o benefício somente quando houver elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão. 1.1. Os contracheques apresentados pela recorrente no ato do ajuizamento da ação evidenciam tratar se de servidora pública aposentada e hipossuficiente, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita.
4. Pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, não preenchendo tal pressuposto a apelação cujas razões se dissociam dos fundamentos de fato e de direito constantes na sentença. Recurso parcialmente conhecido.
5. As contrarrazões não constituem meio idôneo para formulação de pedidos, pois sua finalidade é apenas firmar oposição ao recurso da parte contrária. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam deduzida em contrarrazões não conhecida.
6. Tendo a sentença consignado a prescrição da pretensão autoral, não adentrou na análise do mérito, de modo que o exame das demais questões resta manifestamente prejudicado. Assim, não prospera a preliminar de julgamento citra petita.
7. No julgamento do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), a Câmara de Uniformização fixou a seguinte tese: “Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados”.
8. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
9. Afastada a prescrição, e estando o processo maduro para julgamento, o Tribunal deve avançar sobre o mérito, na forma do art. 1.013, §4o, do CPC. Vencido o relator quanto ao ponto.
10. Cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e não tendo sido demonstrada qualquer movimentação indevida em sua conta vinculada ao PASEP que indicasse a realização de saques por terceiros ou a apropriação de valores pelo banco gestor, além de ter sido apresentada planilha de evolução de valores na qual foram desconsiderados pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente, bem como não esclarecidos todos os índices e forma de cálculo utilizados, não precede a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para restabelecer a gratuidade de justiça em favor da autora e afastar a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, pedido julgado improcedente.